Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Declarações unilaterais, produzidas sem qualquer rigor formal, longe da presença do juiz, do órgão da acusação e do ambiente processual próprio, não configura prova apta a aparelhar ação desconstitutiva de condenação penal transitada em julgado.
2. A produção de prova oral no âmbito do processo penal não é livre. Deve, pois, ser seguido procedimento previsto na Lei Processual Penal que, no caso de revisão criminal, deve ser feito mediante justificação criminal, o qual é realizado sob o crivo do contraditório, na presença do Juiz e das demais partes envolvidas, com possibilidade de perguntas e reperguntas.
3. O procedimento de justificação criminal deve ser prévio ao ajuizamento da revisional, uma vez que o rito da revisão não comporta dilação probatória, conforme exegese do §1o do artigo 625 do CPP.
4. Agravo interno conhecido e não provido.